Tribunal: TJDFT
Processo: 0746857-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746857-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Luana Gualberto de Andrade D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, no incidente processual de cumprimento individual de sentença deflagrado nos autos no 0713537-59.2024.8.07.0018, assim redigida (Id. 251761422 do autos do processo de origem). “O Distrito Federal apresentou embargos de declaração veiculando matéria nova, que não fora veiculada na impugnação ao cumprimento de sentença ou na impugnação aos cálculos. Tal não é o objeto dos embargos de declaração, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Ademais, o STJ entende que não é possível a oposição de exceção de pré-executividade após julgamento definitivo de impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da preclusão consumativa. Nesse sentido, o C. STJ: A preclusão consumativa impede que a parte executada complemente sua defesa após a improcedência definitiva dos embargos à execução fiscal. Matérias que poderiam ter sido alegadas nos embargos não podem ser suscitadas posteriormente por meio de exceção de pré-executividade. Além disso, a retroação de lei mais benéfica para redução de multa moratória não se enquadra como matéria de ordem pública e está sujeita à preclusão. O art. 106, II, do CTN veda a retroação para alcançar crédito cuja validade já foi definitivamente reconhecida. STJ. 1a Turma. REsp 2.130.489-RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 17/12/2024 (Info 838). Em que pese os meios processuais serem diferentes, a ratio decidendi é aplicável a ambos os casos (paradigma e o caso em apreço). Com efeito, o que o Distrito Federal pretende, na verdade, é rediscutir matéria de forma extemporânea. Assim, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Cumpram-se as determinações precedentes, sem devolução de prazo.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 77699419), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deixar de conhecer os embargos de declaração interpostos pelo ora recorrente. Afirma haver articulado por meio do aludido recurso questão de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição. Destaca que aos 5 de setembro de 2017 a recorrida ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o intuito de obter o pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei no 5.184/2023. Narra que aos 15 de julho de 2024 a agravada requereu o cumprimento individual da sentença proferida nos autos no 0702195-95.2017.8.07.0018. Ressalta que no caso em deslinde não devem ser reconhecidos os efeitos da coisa julgada havida nos aludidos autos, cujo conteúdo decisório ali previsto não beneficia a credora que, a seu turno, optou por ajuizar ação em momento posterior à propositura da demanda pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o acolhimento da preliminar de coisa julgada suscitada pelo Distrito Federal. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se a credora pode ser beneficiada pelos efeitos da coisa julgada havida nos autos no 0702195-95.2017.8.07.0018. A respeito do tema convém ressaltar que, nos termos da regra prevista no art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil, duas demandas são idênticas caso tenham as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. A respeito da identificação da coisa julgada, atente-se à doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero[1]: “O critério básico para a identificação da coisa julgada – e dos seus limites – é segundo o qual há coisa julgada quando se repete em juízo ação já julgada por sentença definitiva transitada em julgado (art. 337, §4o). Vale dizer: é o critério da tríplice identidade. Uma ação é idêntica à outra quando tiverem as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, §2o). Trata-se de critério tradicional na dogmática processual civil. Conjuntamente com os arts. 502 e ss., serve como primeiro norte para identificação da área de confinamento da autoridade da coisa julgada.” No caso em deslinde, portanto, convém observar que não é correto falar-se na existência de identidade de demandas, pois a recorrida se limitou a requerer o cumprimento individual da sentença proferida no processo instaurado a partir do ajuizamento de ação proferida nos autos no 0702195-95.2017.8.07.0018. Ademais, a demanda individual proposta pela ora agravada não pode ser confundida com a ação coletiva ajuizada pelo ente sindical. Com efeito, embora haja identidade de pedidos e de causa de pedir, indubitavelmente as partes são diferentes. Aliás, para além de não haver identidade de demandas, é também incontroverso nos autos que a recorrida integra a categoria substituída pela entidade sindical que ajuizou a ação coletiva. Também não há controvérsia ou dúvida a respeito da legitimidade extraordinária conferida pela Constituição aos sindicatos para a defesa dos interesses da categoria e de seus substituídos, independentemente da concessão de autorização individual e expressa com essa finalidade. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. DEMANDA INDIVIDUAL ENCERRADA EM MOMENTO ANTERIOR AO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NA PARTE FINAL DO ART. 104 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. 1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se a recorrente pode se beneficiar da coisa julgada da sentença proferida nos autos do processo originado por ação coletiva, a despeito de haver ajuizado ação individual cuja sentença transitou em julgado antes da propositura da demanda coletiva. 2. Não há identidade entre demandas a justificar o acolhimento da objeção formal de "coisa julgada". 2.1. Com efeito, a recorrente limitou-se a requerer o cumprimento individual de sentença coletiva na origem, não tendo proposto nova demanda individual ou coletiva. 2.2. Ademais, sua demanda individual, anteriormente proposta, não se confunde com a demanda coletiva proposta pela entidade sindical, pois embora exista identidade de pedido e de causa de pedir, indubitavelmente as partes são distintas. 2.2. Assim, ao contrário do que o respeitável ato decisório recorrido faz crer, a presente análise não deve recair sobre a coisa julgada, mas singelamente a respeito da aplicação da exceção prevista no art. 104, parte final, do Código de Defesa do Consumidor à hipótese. 3. O processo (autos no 0704699-06.2019.8.07.0018) originado em virtude do ajuizamento da ação individual pela ora recorrente e que, com efeito, veiculou idêntico pedido e causa de pedir, não só foi iniciado, mas também houve o proferimento de sentença e o subsequente trânsito em julgado em momento anterior ao de ajuizamento da ação coletiva. 3.1. Assim, a limitação da eficácia da coisa julgada da sentença proferida nos autos do processo coletivo, como consequência pela opção por exercer sua pretensão individualmente, excepcionada na parte final do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, não deve ser aplicada à hipótese, pois a ora recorrente não teve ciência do ajuizamento da ação coletiva a tempo de requerer a suspensão de sua demanda, já encerrada na ocasião. 3.2. Se é necessária a comprovação de ciência inequívoca dos demandantes individuais, mesmo nos casos em que seus pedidos foram julgados improcedentes, nos termos dos precedentes mencionados, promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça, com mais razão a exceção não deve ser aplicada às hipóteses em que o demandante sequer teve a possibilidade, em razão do prévio encerramento de sua demanda, de optar pela suspensão do curso do processo com o objetivo de beneficiar-se da eventual coisa julgada anteriormente já constituída. 4. Recurso conhecido e provido." (Acórdão no 2055788, 0702163-12.2025.8.07.0018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2025) (Ressalvam-se os grifos) Diante do exposto, a preliminar de coisa julgada articulada pelo recorrente não pode ser acolhida. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo Distrito Federal não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil. 3 ed. São Paulo: RT, 2017, p. 675.